Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em análise mais detida do processo, verifica-se que, embora a agravante tenha recorrido da decisão de 197678239 dos autos de origem – decorrente de uma petição de reconsideração - objetiva-se, em verdade, a produção de prova testemunhal indeferida pela decisão de saneamento de ID 172631033 dos autos de origem proferida em outubro de 2023. Desse modo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal, intempestividade, preclusão e possível atuação protelatória que objetiva levar o juízo a erro, uma vez que já interpôs agravo de instrumento contra a decisão 172631033 dos autos de origem, o qual restou não conhecido pelo agravo de instrumento n° 0746741-85.2023.8.07.0000. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora